Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-58.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000759-58.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA - CPF: 700.470.491-20 (APELADO), F. A. C. S. - CPF: 104.124.221-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA - CPF: 700.470.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com síndrome de
down
e transtorno do espectro autista. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao estado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por menor representado por sua genitora, para condenar solidariamente os entes federativos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo fonoterapia, terapia ocupacional, exames BERA e tomografia do crânio, bem como aulas de natação, em virtude dos diagnósticos de Síndrome de Down, Refluxo Vesico Ureteral, Transtorno do Espectro Autista e TDAH. O Município pleiteia o afastamento de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo fornecimento de tratamentos médicos de média e alta complexidade prescritos a menor com necessidades especiais; e (
ii
) determinar se é possível direcionar, prioritariamente, o cumprimento da obrigação ao Estado, resguardando-se a solidariedade entre os entes
.

III.
Razões de decidir

3.
A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 196), cabendo aos entes públicos
assegurar
seu pleno exercício, inclusive por meio da responsabilização solidária.

4.
A Lei
8.080/90 disciplina
o Sistema Único de Saúde e atribui aos entes federativos competências compartilhadas, não sendo admissível a recusa de prestação sob o argumento de divisão orçamentária ou atribuição administrativa.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de competência do SUS.

6.
O artigo 17, IX, da Lei 8.080/90 define que o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade é prioritariamente atribuição da direção estadual do SUS.

7.
O tratamento requisitado
,
incluindo fonoterapia, exames especializados e hidroterapia
,
reveste-se de natureza de média/alta complexidade, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, ficando a responsabilidade do Município configurada em caráter subsidiário.

8.
O Município permanece responsável solidariamente, mas o direcionamento da obrigação ao Estado é
medida
que atende à racionalidade administrativa e à jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e
tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF e do Tema 793 do STF.

2. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser prioritariamente fornecidos pelo Estado, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado judicialmente, sem afastar a solidariedade.

3. A atuação subsidiária do Município é legítima diante da omissão do Estado, com preservação do direito ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 23, II; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TRF-4, Recurso Cível 5002903-44.2019.4.04.7004/PR, Rel. Marcelo Malucelli,
j. 25.03.2021; TJMT, AI 1037025-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela comarca que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ tutela de urgência
, que
julgou procedente o pedido inicial
,

determinando
que o Estado de Mato Grosso e o Município, de forma solidária, providenciassem
ao autor
os tratamentos e exames prescritos
(
sessões de fonoterapia (2 vezes por semana), terapia ocupacional (2 vezes por semana), realização dos exames BERA e tomografia do crânio, além de aulas de natação, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Na origem, o autor, diagnosticado com Síndrome de Down (CID10-Q90), Refluxo Vesico Ureteral (CID10 N39.0), Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e apraxia de fala, alegou necessitar, conforme prescrição médica,
do referido tratamento, o qual não possui condições de custear
, tendo solicitado o custeio à Secretaria Municipal de Saúde sem êxito.

Irresignado
com a procedência do pleito
, o Município de Pedra Preta sustenta, em síntese, que:

a) embora a responsabilidade pela saúde seja solidária, há divisão de atribuições no SUS, cabendo aos municípios apenas
as ações de baixa complexidade;

b) os exames solicitados
,
BERA e tomografia do crânio
,
são de média/alta complexidade, devendo o cumprimento ser direcionado primariamente ao Estado;

c) o direcionamento da obrigação ao Município, que possui orçamento reduzido, compromete o atendimento das demandas de atenção básica;

d) deve-se observar as regras administrativas de repartição de competências (Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ) e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d.
298854873), defendendo a aplicação do Tema 793 e o direcionamento da obrigação ao ente responsável segundo a pactuação no SUS, sustentando que o Município possui responsabilidade primária por parte dos serviços requeridos.

A Defensoria Pública, em nome do autor, apresentou contrarrazões (I
d.
290820908), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao beneficiário acionar qualquer deles.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para direcionar as obrigações
de
média/alta complexidade
ao Estado
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos ao fornecimento de tratamento
multidisciplinar
, consistente em
sessões de fonoterapia (2 vezes por semana), terapia ocupacional (2 vezes por semana), realização dos exames BERA e tomografia do crânio, além de aulas de natação
, em razão de diagnóstico
Síndrome de Down (CID10-Q 90) e com diagnóstico de Refluxo Vesico Ureteral (CID10 N39.0), Transtorno do Espectro Autista, TDHA
.

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação solidária entre os entes para o fornecimento dos tratamentos indicados,
conforme prescrição médica.

Irresignado, o
Município
interpôs apelação,
alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
,
esclarecendo que
os exames solicitados
,
BERA e tomografia do crânio
,
são de média/alta complexidade,
devendo o cumprimento ser direcionado primariamente ao Estado
, pois
o direcionamento da obrigação ao Município, que possui orçamento reduzido, compromete o atendimento das demandas de atenção básica
.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ou, subsidiariamente,
que o cumprimento da obrigação
seja direcionado ao Estado primariamente.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

Quanto à tese
defensiva
de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento especializado seria do
Estado
, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, ressalta-se que tais disposições não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange à efetivação do direito à saúde
, o que afasta a alegação de ilegitimidade do recorrente
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a solidariedade entre os entes da federação para assegurar o direito à saúde, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal
, já mencionado
. Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação pelo Município legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do Estado, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Assim, se o Estado
ou o Município
não disponibiliza, por meio do SUS, os tratamentos e terapias necessários ao atendimento do menor, resta apenas a via judicial como meio legítimo e necessário para assegurar a efetividade do direito à saúde.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado, que rechaça com veemência a mesma tese recursal ora debatida:

“
A Portaria no 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), reconhecendo a eficácia científica do tratamento pelo método ABA a ser disponibilizado pelo sistema público. Enquanto a terapia não estiver disponível no SUS, cabe a concessão de ordem judicial pelo fornecimento.
”

(TRF-4 - Recurso Cível: 5002903-44.2019.4.04.7004/PR, Rel. Marcelo Malucelli, julgado em 25/03/2021, 1a Turma Recursal do PR).

Por conseguinte
, a omissão do Poder Público em disponibilizar estrutura adequada à execução dos tratamentos indicados para o caso concreto não pode, sob pena de ofensa direta ao direito fundamental à saúde, ser oposta à parte autora, que, diante da omissão estatal, vê-se compelida a buscar no Judiciário a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado.

Com efeito, cumpre observar, no que se
refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação,
que o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento
no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos
, o que já foi amplamente desmontado acima
.

Também assentou, que c
abe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade
e ao município o atendimento de baixa complexidade
.

No caso dos autos, a documentação médica acostada
evidencia
que o menor necessita de tratamento multidisciplinar de média e alta complexidade, considerando a natureza das terapias prescritas (fonoterapia, terapia ocupacional, avaliação neuropsicológica, exames especializados e hidroterapia) para tratar Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, TDHA e Refluxo Vesico Ureteral.

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PEDIASUIT .
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos multidisciplinares pelo método
Pediasuit
a menor diagnosticada com Paralisia Cerebral Tetraplégica Mista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de tratamento multidisciplinar prescrito e a urgência da intervenção
terapêutica .
III. Razões de decidir 3. O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamentos essenciais, especialmente quando relacionados a condições que exigem intervenção
precoce .
4. A imprescindibilidade do tratamento encontra-se demonstrada por documentação médica que indica risco de prejuízos neurológicos irreversíveis em caso de demora na intervenção terapêutica. 5. A responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, permite o direcionamento do cumprimento da
obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de
Saúde .
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar o fornecimento dos tratamentos multidisciplinares pelo método
Pediasuit
. Tese de julgamento: "
1 .
O direito fundamental à saúde exige dos entes públicos o fornecimento de tratamentos terapêuticos essenciais, especialmente em casos que demandam intervenção precoce. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
196, 23, I; Lei no 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793),
Rel
.
Min. Luiz Fux, j. 05.03 .2015; TJMT, N.U 1001147-64.2020.8 .11.0033, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
j .
23.08.2021
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370251320248110000, Relator.:
Rodrigo Roberto C
urvo, Data de Julgamento: 23
.4.
2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25
.
4
.
2025)

Desse modo
, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município
apenas
no que se refere ao pedido subsidiário e
direcionar o cumprimento da obrigação
primeiramente ao Estado de Mato Grosso e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025